Tribunal: TJDFT
Processo: 0701246-11.2020.8.07.0004
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INDENIZAÇÃO. FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO DO SEGURO OBRIGATÓRIO. VÍTIMA DONA DO VEÍCULO. INDENIZAÇÃO. CABÍVEL. INTELIGÊNCIA SÚMULA 257 DO STJ. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS DO STJ. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. REQUISITOS. RECURSO CONHECIDOS. RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO. RECURSO DO AUTOR PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A Súmula no 257 do STJ dispõe que “a falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização”, bem como não diferencia, para fins indenizatórios, se a vítima é proprietária ou não do veículo. Precedentes STJ.
2. A Súmula no 580 do STJ prevê que a correção monetária nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 7o do art. 5o da Lei n. 6.194/1974, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, incide desde a data do evento danoso, ou seja, da data do sinistro.
3. A data do evento danoso deve ser correspondente ao termo inicial da correção monetária também para a diferença a ser paga pela apelante, nos termos da sentença recorrida.
4. De acordo com o art. 85, § 8o, do CPC, faculta-se ao magistrado a fixação equitativa dos honorários de advogado nos casos em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for inexpressivo.
5. O arbitramento dos honorários de advogado deve observar os requisitos previstos nos incisos do art. 85, § 2°, do CPC, quais sejam: a) grau de zelo do profissional, b) o lugar da prestação do serviço, c) natureza e a importância da causa e d) o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
6. Recursos conhecidos. Recurso da ré não provido. Recurso do autor provido. Sentença parcialmente reformada.